Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718878-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS AURELIO SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE BALTAZAR REIS CARDOSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Aurélio Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial intentado por Espólio de Baltazar Reis Cardoso, rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel situado na Rua 13 Norte, lote 2, Ed. Águas Cristalinas, apto 101, Águas Claras - DF (ID 92253956 do processo n. 0086383-94.2009.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 24286805), alega que, apesar de a matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel de sua titularidade já haver sido discutida nos autos, as matérias, como o direito à moradia, são de ordem pública e, portanto, não estão sob o manto da coisa julgada irredutivelmente, podendo ser suscitadas pelas partes a qualquer tempo, visto que asseguradas constitucionalmente, cogentes e irrenunciáveis. Aduz que não houve o enfrentamento do recente Tema 1127 do STF e a penhora de bem familiar, violando direito à moradia. Diz que, no caso concreto, deve prevalecer o direito fundamental à moradia em detrimento da norma constitucional da coisa julgada. Sustenta que o art. 525, §§ 12 e 15, do CPC permite a rediscussão da matéria quando a obrigação reconhecida em título executivo judicial for reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, e que o art. 504 do CPC dispõe que a coisa julgada não recai sobre a resolução de questões que se encontram na fundamentação da decisão. Assevera que que não há de se falar que operou a coisa julgada, porque: o trânsito em julgado da questão referente à penhorabilidade do imóvel em questão ocorreu antes da mudança de entendimento pelo STF, mas o processo ainda não se encerrou, uma matéria de ordem pública ser alegada a qualquer tempo, o STF tem reconhecido a inconstitucionalidade, em controle de constitucionalidade, da exceção prevista na Lei n° 8.009/1990 e o imóvel penhorado é o único bem do agravante, o que fere o princípio constitucional cogente e irrenunciável ao direito à moradia. Acrescenta que, no dia 21 de março de 2021, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a impenhorabilidade de bens de família, nos casos de contrato de locação para fins comerciais, quando do julgamento do RE 1.307.334/SP, dando origem ao Tema 1127 - Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Insiste que, embora o e. Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação (Tema 295 da repercussão geral), este tema não deve mais ser aplicado a casos específicos de fiança de contratos de locação comercial (Tema 1127 da repercussão geral). Pondera a necessidade de aplicação do distinguishing, por inconstitucionalidade superveniente da penhora levada a efeito nos autos, para afastar a aplicação do precedente utilizado no julgamento do mencionado agravo de instrumento, referente à garantia concedida em relação locatícia para fins residenciais (RE 407688-8/SP e Tema 295), do que deve ser utilizado para o caso de penhora de imóveis de família em caso de execução de fiança em contrato de locação comercial (RE 605.709/SP e Tema 1127), pois possuem fundamentos distintos. Reconhece que ainda não houve a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF, pois a discussão está se iniciando, o que não afasta a possibilidade de discussão da matéria, visto que o bem ainda não foi alienado, não houve a satisfação do crédito buscado nestes autos e não se operou o trânsito em julgado em relação à execução. Diz que, da análise das provas e fundamentos expostos, percebe-se a demonstração da probabilidade do direito, pois a decisão vergastada permitirá a alienação de seu único imóvel, colocando em risco toda uma família. Aduz que o leilão judicial foi designado para o dia 16 de agosto de 2021 e que a manutenção da aludida decisão trará onerosidade excessiva e prejudicará sua subsistência Requer o recebimento do presente agravo com concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para indeferir a penhora e alienação do imóvel objeto da lide. Preparo recolhido (ID 26458156). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força de prevenção em razão de julgamento de dois agravos de instrumento e uma apelação anteriores envolvendo as partes (ID 26465914). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque já assentado por esta e. 2a Turma Cível que não cabe penhora sobre o imóvel objeto da lide, haja vista a insuficiência de provas acerca da propriedade do bem. Inicialmente cumpre esclarecer a questão fático-jurídica que fundamenta o presente caso. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundamentada em contrato de locação comercial em que o ora agravante, que figura como executado na qualidade de fiador (ID 43234098 do processo de referência), teve penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado de apartamento 101, vaga de garagem 01/2o SS, Lote 02, Rua 13 Norte, Águas Claras/DF (ID 43234209 do processo de referência), referente a aluguéis e acessórios. Ao ID 43234301, o Juízo a quo indeferiu a substituição da citada constrição, ao argumento de que não foi requerida no prazo de 10 (dez) dias da intimação da penhora e de que, na execução oriunda de contrato de locação, é válida a penhora sobre imóvel destinado à moradia do fiador. Contra tal decisão o executado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0705993-21.2017.8.07.0000, o qual, distribuído a esta Relatoria, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 1612229 do processo 0705993-21.2017.8.07.0000) e o mérito desprovido pela e. 2a Turma Cível (ID 1968849 do processo 0705993-21.2017.8.07.0000). Confira-se a respeito exceto do julgado, ad litteris: Entretanto, a Lei n. 8.009/90 também traz exceções à regra de impenhorabilidade do bem de família, como na exata hipótese dos autos, de processo de execução movido por obrigação decorrente de fiança prestada em contrato de locação (art. 3o, VII). Anote-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 3o, VII do referido diploma legal quando do julgamento do RE 407.688-8/SP: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República (RE 407688, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-05 PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166 RJSP v. 55, n. 360, 2007, p. 129-147) A matéria, sempre que revisitada por esta Corte, reafirma o entendimento, a teor dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. FIANÇA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. EXCEÇÃO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO MEDIANTE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Mostra-se possível a constrição judicial de bem familiar dado em garantia por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato locatício. (...) 6. Negado provimento ao recurso. (Acórdão n.958961, 20160020213042AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 05/09/2016. P.: 396/403) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. O art. 3o da Lei n. 8009/1990 enumera exceções à impenhorabilidade do bem de família, dentre as quais está a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Embora a obrigação deva ser feita do modo menos gravoso para o executado, deve ser sopesado o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito. A manifestação da recusa da substituição do bem penhorado pelo credor, aliada às suas alegações comprovadas que visualizam prejuízo caso a substituição seja levada a efeito, impedem o deferimento da medida. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.984165, 20160020411092AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 30/01/2017. P.: 420/425) Insta salientar que há entendimento sumulado no Verbete n. 549/STJ, ao dispor ser “válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. As doenças ortopédicas que acometem a esposa do agravante, em virtude de lúpus (ID n. 1576503 - P. 112-175; 181-183), não são justificativas legais para impossibilitar a penhora sobre o referido bem. Assim é de rigor a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Rua 13 Norte, lote 2, Ed. Águas Cristalinas, apto 101, Águas Claras – DF. Tal provimento jurisdicional transitou em julgado no dia 21/8/2017, conforme certidão de ID 2181336 do processo n. 0705993-21.2017.8.07.0000. Deferido o leilão eletrônico e determinada a intimação do leiloeiro para designar data para o leilão (ID 87500902 do processo de referência), o agravante apresentou exceção de pré-executividade requerendo desconstituição da penhora realizada sobre seu imóvel e o indeferimento de sua alienação, com fundamento na repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao “Tema 1127 - Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial” (ID 88040983 do processo de referência). O i. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, Cleber de Andrade Pinto, rejeitou a exceção e manteve a determinação de penhora e de prosseguimento do feito, nos termos da decisão de ID 92253956 do processo de referência: A exceção de pré-executividade é construção jurisprudencial e doutrinária com vistas a permitir à parte alegar vícios processuais que podem ser conhecidos de ofício pelo Juízo, sem que seja necessária dilação probatória. Em que alegações apresentadas, se verifica que a matéria acerca da impenhorabilidade do imóvel em questão já foi discutida nos autos. Assim, não há possibilidade de novo exame, visto que o executado, na verdade, pretende rediscutir matéria já alcançada pela preclusão. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Prossigam-se nos termos da decisão de ID87500902. Ao ID 94548489, foi designado leilão judicial, na modalidade eletrônica, com 1o pregão para o dia 16 de agosto de 2021. Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando que, apesar de a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel de sua titularidade já haver sido discutida nos autos, as matérias de ordem pública, como o direito à moradia, não estão sob o manto da coisa julgada, podendo ser suscitadas pelas partes a qualquer tempo. Afirma que , no dia 21 de março de 2021, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a impenhorabilidade de bens de família, nos casos de contrato de locação para fins comerciais, quando do julgamento do RE 1.307.334/SP, dando origem ao Tema 1127 - Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Pondera a necessidade de aplicação do distinguishing, por inconstitucionalidade superveniente da penhora levada a efeito nos autos, para afastar a aplicação do precedente utilizado no julgamento do mencionado agravo de instrumento, referente à garantia concedida em relação locatícia para fins residenciais (RE 407688-8/SP e Tema 295), do que deve ser utilizado para o caso de penhora de imóveis de família em caso de execução de fiança em contrato de locação comercial (RE 605.709/SP e Tema 1127), pois possuem fundamentos distintos. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Conforme relatado, no julgamento do agravo de instrumento n. 0705993-21.2017.8.07.0000 assentou-se a possibilidade de a penhora recair sobre o imóvel objeto da lide. Dessa forma, é forçoso reconhecer que tal questão foi enfrentada em decisão anterior e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Com efeito, observados o contraditório e a ampla defesa, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. A pretensão de penhora dos exequentes congrega questão já decidida, sobre a qual se operou a preclusão, mostrando-se descabida renovação da discussão, nos termos do art. 507 do CPC, in verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, a tese referente à impenhorabilidade do imóvel em questão implica rediscussão de matéria já enfrentada anteriormente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Esse é o entendimento desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PRECLUSÃO. 1. Não é possível rediscussão de matéria preclusa. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1307808, 07071399220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DEMANDA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO CONFORME SÚMULA 306 DO STJ. PRECLUSÃO. (...) 3 A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. 5. Revogação do efeito suspensivo concedido em antecipação de tutela. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1044085, 07051168120178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. FOLHA DE PAGAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão sobre as questões já decididas no curso do processo, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, sendo vedado à parte submetê-las novamente ao Juízo para reapreciação. 2. Não se vislumbra a possibilidade de constrição de parte do salário da parte executada diretamente na folha de pagamento quando o caso concreto não se alinha à exceção legal que se restringe aos débitos derivados de prestação de alimentos. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1299309, 07216509520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a afetação sob a sistemática dos recursos extraordinários repetitivos gera efeitos automáticos apenas sobre os recursos extraordinários que versem sobre idêntica controvérsia constitucional, sendo certo que a suspensão dos processos pendentes que tratem da mesma questão constitui discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. Confira-se, a respeito, elucidativo precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. RE 1.014.286 (TEMA N. 942). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PELO PLENÁRIO NO RE 966.177/RS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DILAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, proferida em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e concedeu ao agravante/executado o prazo de 20 dias para cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial. 2. O Plenário do e. STF reconheceu, em 20/04/2017, a existência de repercussão geral no RE n. 1.014.286 (Tema n. 942) quanto à questão de ser ?aplicável ao servidor público o artigo 57, § 5o, da Lei 8.213/91, à luz do artigo 40, §§ 4o, III, 10 e 12, da CRFB, a fim de se permitir a averbação do tempo de serviço prestado em atividades especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor, com a conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada, para a obtenção de outros benefícios previdenciários?. 3. A afetação sob a sistemática dos recursos extraordinários repetitivos gera efeitos automáticos apenas sobre os recursos extraordinários - e os agravos contra decisões que não os admitiram - que versem sobre idêntica controvérsia constitucional, conforme se infere da regra geral do art. 1.030, inc. III, do CPC/15 e do art. 328-A do RISTF. 4. Para o e. STF, a suspensão de ?todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional?, prevista na regra específica do art. 1.035, § 5o, do CPC/15, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (Questão de Ordem resolvida pelo Plenário no RE 966.177/RS, em 07/06/2017). 5. O mero sobrestamento do ARE n. 788.842/DF - interposto pelo agravante/executado - em razão da sua submissão à sistemática dos recursos extraordinários repetitivos, para que aguarde neste Tribunal o posterior exercício do juízo de conformação, não impossibilita, por si só, o prosseguimento do respectivo cumprimento provisório de sentença. Isso porque, nesse recurso inexistiu qualquer ordem de suspensão dos processos subjacentes. Tampouco houve, no processo paradigma, ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. 6. A referida sistemática também não implica efeito suspensivo automático. Tanto isso é verdade que o art. 1.029, § 5o, inc. III, parte final, do CPC/15 atribui expressamente competência à Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal recorrido para apreciar o pedido em relação ao recurso extraordinário que esteja sobrestado - tendo, no caso dos autos, inclusive a d. Presidência deste Corte concluído por não suspender os efeitos do acórdão proferido no feito sobrestado, pelo que estaria autorizada a continuidade do cumprimento de sentença provisório em autos apartados. 7. A matéria referente ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial já foi objeto de análise em anterior agravo de instrumento, portanto, está preclusa e não pode ser reapreciada nesta oportunidade, nos termos do que dispõe o art. 507 do CPC/15. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1086565, 07175864720178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 04/04/2018, publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, como na hipótese em comento não houve ordem de suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria no processo paradigma, nada impede o prosseguimento da execução. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o leilão está marcado para o dia 16/8/2021 (ID 26458155), não existindo, por ora, a necessidade de suspender os efeitos da decisão agravada até a decisão final do colegiado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a suspensão dos efeitos vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora